Tribunal: TJSP
Processo: 2278436-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Impugnação ao cumprimento de sentença. Impossibilidade de compensação de valores diante da cessão de crédito pelo banco a terceiro. Não preenchido o requisito previsto no artigo 368 do CC. Não há identidade entre credor e devedor. Decisão mantida. Recurso desprovido.